Tribunal: STF
Processo: AI 741169
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso 
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de 
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente 
   legal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO 
   - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de 
   a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração 
   do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou 
   seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo 
   o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso 
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem 
   não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas 
   razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a 
   violência ao preceito evocado pelo recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.